Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1009897-91.2019.8.11.0000
RECORRENTE: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS-TELEBRAS
RECORRIDO: RODRIGO JOSÉ MARASCA &CIA LTDA.
Vistos, etc.
Diante da certidão ID 32480460, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as custas recursais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC.
Do mesmo modo, nos termos da certidão ID 32475477, regularizar o recolhimento da multa fixada no acórdão recorrido, sob pena de inadmissão do presente Recurso Especial, ante a falta de pressuposto objetivo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI